Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-46.2011.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000393-46.2011.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONALDO CEZAR MONTEIRO TORRES

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, HELIO JOSE LEAL LIMA, ITALO SILVA SAMPAIO, VINICIUS HESPANHA BACELAR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, TIAGO FREITAS ASPERA, MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. TARIFA RURAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CULTIVO DE COCO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória, na qual o consumidor pleiteava o reenquadramento de sua unidade consumidora para a subclasse tarifária rural e a restituição de valores pagos a maior. O Apelante sustenta que o imóvel se localiza em zona rural e que nele desenvolve atividade agrícola, conforme demonstrado por meio do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (
ID 8499037
) e da prova testemunhal produzida (
ID 84990524
).

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem dirimidas por esta Corte consistem em analisar: a) a ocorrência de erro de procedimento (
error in procedendo
) na sentença recorrida, ao assentar, equivocadamente, que o autor teria requerido o julgamento antecipado do feito, desconsiderando a instrução probatória realizada; b) o preenchimento, pelo Apelante, dos requisitos necessários ao enquadramento de sua unidade consumidora na subclasse tarifária rural, com aplicação de tarifa reduzida; e c) a adequada distribuição do ônus probatório na presente relação de consumo, verificando se a concessionária Apelada logrou êxito em desconstituir as alegações autorais.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada de que o autor, ora Apelante, teria requerido o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, o consumidor pleiteou a produção de prova oral e a promoveu, sendo tal prova essencial para o deslinde da causa. A desconsideração da fase instrutória configura claro
error in procedendo
, que macula a validade do julgamento.

4. No mérito, o Apelante demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. A localização do imóvel em área rural está comprovada pelo Certificado de Cadastro de Imóvel Rural expedido por órgão federal (
ID 8499037
). A exploração de atividade agrícola, consubstanciada no cultivo de coco seco para venda, foi corroborada de maneira inequívoca pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento (
ID 84990524
).

5. Tratando-se de relação consumerista, incumbia à concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A Apelada limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem produzir qualquer prova técnica ou documental capaz de infirmar o conjunto probatório apresentado pelo Apelante.

7. O conjunto probatório é sólido em demonstrar que o Apelante preenche os requisitos para o enquadramento na subclasse tarifária rural, sendo seu direito a aplicação da tarifa diferenciada e a restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição. A restituição, no entanto, deve ocorrer na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. Configura
error in procedendo
a sentença que julga improcedente o pedido com base na premissa fática equivocada de que a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, ignorando a instrução processual por ela promovida.

2. Comprovada a localização da unidade consumidora em zona rural e o exercício de atividade agrícola, ainda que para subsistência ou complemento de renda, impõe-se o seu enquadramento na subclasse tarifária rural, por ser um direito do consumidor, cabendo à concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais e normativos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, e Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00001033020158050175, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024; TJ-BA - Apelação: 80031387820218050229, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)